Tribunal: TJPA
Processo: 0801553-35.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801553-35.2018.8.14.0040

APELANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS, MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

REJEITADA. TAC. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NÃO CUMPRIDO. EXECUÇÃO PERMITIDA. MULTA. EXCESSIVA. DIMINUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A sentença atacada, fez o devido confronto entre os argumentos levantados nos embargos à execução e a motivação do posicionamento adotado pelo julgador.

2.

Do texto se depreende que, o julgador não se limitou a reproduzir atos normativos, nem empregou conceitos jurídicos indeterminados, além do que, o magistrado não é obrigado a enfrentar todos os argumentos apontados nos embargos, basta para julgar o feito que a fundamentação seja suficiente para proferir uma decisão.

3.

O título que embasa a execução promovida pelo Ministério Público é um Termo de Ajustamento de Conduta, sendo incontroverso que o Município embargante comprometeu-se, em 26/07/2017, a promover a demissão de servidores temporários, distribuídos em diversas funções, nomear e empossar candidatos já aprovados em concurso público, bem como, realizar novo concurso público para o preenchimento das vagas dos servidores temporários.

4.

Da análise dos documentos acostados pelo embargante, depreende-se que, embora realizado o TAC em que a parte se comprometeu a não realizar novas contratações temporárias (cláusula 1.4.1 do TAC- id. 5031871-Pág. 6), o fez como se depreende do id 5032181 - Pág. 1 e
5032182 - Pág. 1.

5.

A Autarquia não fez prova de que realizou novo certame para contratação de servidores, não havendo qualquer justificativa plausível para a demora na abertura de concurso público. Outrossim, não há a comprovação das convocações dos candidatos aprovados no concurso 001/2016-SAAEP.

6.

Não tendo o embargante cumprido com o termo de ajustamento de conduta, não se mostra cabível qualquer decisão que determine a extinção da obrigação assumida, mormente porque os argumentos apresentados pelo ente público não são suficientes para desonerá-lo do compromisso avençado.

7.

O TAC estipulou multa por dia de descumprimento em R$ 1.000,00 (mil reais), sem previsão de limite, o que ensejou o pedido de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), montante que considero excessivo. Por essa razão, mantenho em R$ 1.000,00 (mil reais) o valor diário por desobediência, limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e deram parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 26/09/2021 até 04/10/2021.

Belém, 04 de outubro de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº:

PROCESSO Nº: 0801553-35.2018.8.14.0040.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: PARAUAPEBAS.

APELANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS.

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: OLINTO CAMPOS VIEIRA.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: EMERSON COSTA DE OLIVEIRA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER FUNDADA EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
,
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Narra a inicial que, no ano de 2016 foi realizado o Concurso Público nº. 01/2016-SAAEP para o provimento de diversos cargos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas/PA-SAAEP.

Todavia, mesmo com a realização do certame a Autarquia continuou a realizar contratações temporárias, por esta razão, foi firmado Termo de Ajustamento de Conduta com o MP, para que até o abril de 2018 fosse realizado novo concurso público, o que não ocorreu, dada a efetivação de contratos temporários de serviço, conforme publicação no DOE de 08/02/2018 (nº. 33555) e 14/02/2018 (nº. 33557).

Por tal razão pediu a condenação da SAAEP, para que realizasse a contratação da banca organizadora; publique edital para a realização de concurso público para o provimento de 109 (cento e nove) vagas; sua homologação, posse dos aprovados, distrato dos contratados e o pagamento de R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais) referente a multa por descumprimento do TAC.

Apreciado o pedido, o Juízo o julgou improcedente, nos seguintes termos:

Diante do exposto na fundamentação e de tudo mais que dos autos consta, JULGOU IMPROCEDENTE o pedido formulado por SAAEP, razão pela qual mantenho hígido o título executivo objeto da Ação de Execução nº 0003469-40.2018.8.14.0040.

Inconformada, a parte apelou da decisão em que afirma não ter fundamentação, o que enseja a sua nulidade.

Disse o apelante que o título extrajudicial apresentado é inexigível, pois o prazo para o cumprimento do TAC seria até abril de 2018, porém a execução se deu antes, em afronta à legislação aplicável.

Alega a Autarquia que cumpriu o TAC, demonstrando boa-fé, ante a intenção do executado em cumprir a literalidade do acordo, inexistindo descumprimento voluntário.

Conclui, ao pedir que a multa não seja aplicada em sua totalidade, por ser essa uma medida de justiça.

Termina pedindo o conhecimento e o provimento do recurso.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões ao recurso em que reafirma todos os atos contidos na inicial, assim como aponta que o TAC não foi observado pela Autarquia, o que autoriza a sua execução.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, o membro do
Parquet
se posicionou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Cinge-se a controvérsia sobre a força executiva do Termo de Ajustamento de Conduta, celebrado entre as partes.

I)

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA
.

Alega o apelante que a sentença não conta com fundamentação, o que obrigaria a declaração de sua nulidade.

Todavia, ao contrário do alegado a sentença cumpriu com art. 93, IX da CF, assim como com o art. 489, §1º do CPC.

A sentença atacada, fez o devido confronto entre os argumentos levantados nos embargos à execução e a motivação do posicionamento adotado pelo julgador.

Do texto se depreende que, o julgador não se limitou a reproduzir atos normativos, nem empregou conceitos jurídicos indeterminados, além do que, o magistrado não é obrigado a enfrentar todos os argumentos apontados nos embargos, basta para julgar o feito que a fundamentação seja suficiente para proferir uma decisão.

Nesse sentido o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1321471/MS, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018)

Em razão dos argumentos, rejeito a preliminar.

II)

DO MÉRITO
.

O título que embasa a execução promovida pelo Ministério Público é um Termo de Ajustamento de Conduta, sendo incontroverso que o Município embargante comprometeu-se, em 26/07/2017, a promover a demissão de servidores temporários, distribuídos em diversas funções, nomear e empossar candidatos já aprovados em concurso público, bem como, realizar novo concurso público para o preenchimento das vagas dos servidores temporários.

No caso, em relação ao TAC, apenas o item 1.2 do TAC (id.
5031871 - Pág. 6)
ainda não teria vencido à época do ajuizamento da execução, porém, em razão do não cumprimento das demais cláusulas ocorreu o vencimento antecipado de todo o termo, dado o fato da SAAEP ter praticado atos que tornaram impossível o adimplemento da obrigação.

A alegação da Autarquia de que está em andamento o cumprimento das obrigações assumidas não é impeditiva da execução, justamente porque há muito descumprido o título executivo extrajudicial.

O SAAEP assinou o termo de compromisso de ajustamento de conduta, em que foram convencionadas as obrigações de fazer acima referidas, em julho de 2017 e até o ingresso do presente recurso de apelação, isto é, em novembro de 2020, ainda não havia cumprido integralmente com as obrigações assumidas, o que autoriza a execução pelo Ministério Público, nos termos em que firmado o compromisso (id.
5031871 - Pág. 1/9
).

Da análise dos documentos acostados pelo embargante, depreende-se que, embora realizado o TAC em que a parte se comprometeu a não realizar novas contratações temporárias (cláusula 1.4.1 do TAC- id. 5031871-Pág. 6), o fez como se depreende do id 5032181 - Pág. 1 e
5032182 - Pág. 1.

Além disso, a Autarquia não fez prova de que realizou novo certame para contratação de servidores, não havendo qualquer justificativa plausível para a demora na abertura de concurso público. Outrossim, não há a comprovação das convocações dos candidatos aprovados no concurso 001/2016-SAAEP.

Destarte, razão assiste ao Ministério Público no que tange à clarividente morosidade do apelante no cumprimento do TAC.

Assim, não tendo o embargante cumprido com o termo de ajustamento de conduta, não se mostra cabível qualquer decisão que determine a extinção da obrigação assumida, mormente porque os argumentos apresentados pelo ente público não são suficientes para desonerá-lo do compromisso avençado.

Quanto à multa, nos termos do art. 537 do CPC, o magistrado poderá modificar a multa aplicada, caso se mostre excessiva.

No caso, o TAC estipulou multa por dia de descumprimento em R$ 1.000,00 (mil reais), sem previsão de limite, o que ensejou o pedido de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), montante que considero excessivo.

Por essa razão, mantenho em R$ 1.000,00 (mil reais) o valor diário por desobediência, limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
, limitando, tão somente, a multa aplicada no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 14/10/2021